Tribunal: TJSP
Processo: 1008114-75.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Prequestionamento para interposição de recurso aos Tribunais Superiores. Impertinência. V. Acórdão claro quanto aos fundamentos jurídicos suscitados para julgar improcedente o pedido inicial. Cláusula

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Prequestionamento para interposição de recurso aos Tribunais Superiores. Impertinência. V. Acórdão claro quanto aos fundamentos jurídicos suscitados para julgar improcedente o pedido inicial. Cláusula contratual vinculando o prazo de entrega do imóvel à concessão do financiamento que é manifestamente abusiva (Tema 996 do STJ). Pretensão resilitória por parte dos embargados que não é onerosa. Condenação da embargante que não gera enriquecimento ilícito dos recorridos. Observância da legislação apontada como vilipendiada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008114-75.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LESATTIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são
embargados MANOEL FIDELIS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DA ROCHA OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação da multa do
art. 1.026, §2o, do CPC.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008114-75.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 00959C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1008114 75.2018.8.26.0002/50000
Comarca: 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Magistrado Prolator: Dr. Emanuel Brandão Filho
Embargante: Lesattima Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargados: Manoel Fidelis de Oliveira (Justiça Gratuita) e
outro
Voto no 00959C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento
contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
correção de erro material.
CASO CONCRETO. Prequestionamento para interposição
de recurso aos Tribunais Superiores. Impertinência. V.
Acórdão claro quanto aos fundamentos jurídicos suscitados
para julgar improcedente o pedido inicial. Cláusula
contratual vinculando o prazo de entrega do imóvel à
concessão do financiamento que é manifestamente abusiva
(Tema 996 do STJ). Pretensão resilitória por parte dos
embargados que não é onerosa. Condenação da embargante
que não gera enriquecimento ilícito dos recorridos.
Observância da legislação apontada como vilipendiada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com
aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Lesattima Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra v.
acórdão de fls. 197/210, que negou provimento ao recurso de
apelação por ela interposto e deu provimento ao apelo dos ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008114-75.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 00959C
3
embargados para (I) declarar que a rescisão contratual se operou
por culpa da promitente vendedora e (II) determinar a restituição
integral dos valores pagos pelos autores, com correção monetária
desde o desembolso pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo e juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação, arcando a parte ré com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, no importe de 15% do
valor da condenação (art. 85, §§2o e 11, do CPC).
Os embargos são opostos com o intento de
prequestionar os princípios e dispositivos legais tidos por
vilipendiados, a saber: a força obrigatória dos contratos (pacta
sunt servanda), a boa-fé dos contratantes, a função social do
contrato (arts. 421 e 422, do Código Civil), e o art. 884, do Código
Civil (vedação ao enriquecimento ilícito), para manejo dos
recursos excepcionais.
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008114-75.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 00959C
4
O recurso deve ser conhecido, porquanto
tempestivo, e, no mérito, rejeitado.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito cabimento
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
E só haì possibilidade de se acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes quando a
modificação
do
julgado
embargado
decorrer
do
próprio
saneamento de alguma das impropriedades elencadas no retro
mencionado dispositivo legal.
Na espécie, não há qualquer impropriedade no
julgado a justificar o acolhimento dos declaratórios.
O prequestionamento revela-se impertinente, pelo
fato de não ter se verificado, in casu, nenhuma negativa de
vigência de lei constitucional ou infraconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008114-75.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 00959C
5
Anote-se que não se negou vigência aos
princípios da força obrigatória dos contratos, da boa-fé dos
contratantes e da função social do contrato, tampouco ao
disposto no artigo 884, do Código Civil, cujas diretrizes e regras
foram devidamente apreciadas quando da fundamentação do
julgado (fls. 201/209).
Senão vejamos:
Consta expressamente no aresto recorrido que
no: “recentíssimo julgamento de Recurso Especial Repetitivo
(Tema 996), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) fixou entendimento de ser, de fato, abusiva, a cláusula
contratual que vincula o prazo de entrega do imóvel à concessão
do financiamento” (fls. 202), sendo de rigor desconsiderar válida
a previsão de entrega do imóvel somente 18 meses após a
assinatura do contrato de financiamento, não há se falar,
portanto, em descumprimento às diretrizes impostas pelos
princípios da força obrigatória dos contratos, da boa-fé dos
contratantes e da função social do contrato.
No mais, os fundamentos jurídicos suscitados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008114-75.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 00959C
6
pelo acórdão devidamente rechaçaram a tese de ser
manifestamente onerosa a pretensão resilitória por parte dos
autores, pois patente a responsabilidade da embargante pela
resolução contratual, de modo que inafastável a incidência da
mora em desfavor da ré, desde a citação, e a restituição integral
dos valores adimplidos pelos recorridos, o que de forma alguma
acarreta enriquecimento ilícito por parte deles, como crê a
promitente vendedora.
Como se vê, é cristalino o caráter infringente
destes embargos, pelos quais a embargante pretende, por via
oblíqua, o reexame da decisão com fundamento em alegadas
impropriedades que, na verdade, inexistem.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo da parte com o resultado do veredito não é
admitida em sede de embargos declaratórios, sob pena de
desvirtuação da própria natureza do recurso.
Frisa-se: os embargos de declaração não se
prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser
suscitada perante os Tribunais Superiores pela via recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008114-75.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 00959C
7
própria.
Assim, verifica-se que a embargante visa tão
somente a modificação do acórdão, apresentando este recurso
caráter eminentemente infringente, motivo pelo qual não deve ser
acolhido.
Deste
modo,
sendo
manifestamente
protelatórios estes embargos, condeno a embargante ao
pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa, a teor
do art. 1.026, §2o1, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, voto por REJEITAR estes
embargos de declaração, com aplicação de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
1§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal,
em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.